Tribunal: TJMT
Processo: 1004827-88.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004827-88.2022.8.11.0000 COMARCA DE CAMPO VERDE
AGRAVANTE: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
AGRAVADO: MAURO BORGES DE SIQUEIRA
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto pela VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, contra decisão interlocutória proferida na Ação de Consignação em Pagamento com Pedido de Exclusão do Nome do SPC/Serasa no 1002125-50.2021.8.11.0051, movida contra a agravante por MAURO BORGES DE SIQUEIRA.
A parte agravante defende que estão ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois se extrai da própria petição inicial, que foi o agravado deu causa ao próprio dano, em razão da sua desatenção. Aduz que o beneficiário do boleto pago não é o CONSÓRCIO VOLVO como nas outras ocasiões. Afirma que o agravado assumiu o risco ao efetuar o pagamento sem confirmar as instruções de seu próprio Banco e aquelas divulgadas amplamente na mídia comum e nas especializadas, de que se deve, antes de confirmar um pagamento, confirmar os seus dados, inclusive e principalmente o beneficiário.
Narra que diante da ausência de pagamento, diversas foram as tentativas de recebimento do débito, contudo, o agravado se recusou, imputando a responsabilidade da fraude à agravante.
Postula, com base nos artigos 995 e 1.019, I, CPC, pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de sustar a produção dos efeitos da decisão agravada, sustentando que a mesma enseja risco de dano grave, consistente na dilapidação do patrimônio da agravante em face do pagamento da obrigação a menor, e, consequentemente, importa no enriquecimento ilícito do recorrido, pelo fato de se beneficiar com o pagamento de valores totalmente descabidos. Por fim, pugna pelo provimento integral ao presente Agravo de Instrumento e modificação da decisão hostilizada.
É a síntese do necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão interlocutória proferida na ação de Consignação em Pagamento, mediante a qual foi deferido o pedido inicial de depósito da quantia devida, bem como concedeu tutela provisória de urgência para determinar a baixa de inscrições do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes que tenham pertinência com o negócio jurídico objeto da referida demanda.
Cinge-se a controvérsia em aferir o acerto da decisão adversada, tanto em relação ao deferimento do depósito em consignação quanto no que tange à concessão da tutela provisória de urgência, sobretudo se estão presentes os requisitos para tanto.
In casu, o perigo de dano é inverso, sendo facilmente vislumbrado pela prova da inscrição do nome do agravado no Serasa, sendo essa circunstância capaz que causar dano a qualquer cidadão menos afortunado e que não pode prescindir do crédito para fazer face às suas necessidades.
Ademais, na hipótese em apreço, a concessão da tutela provisória de urgência consiste, unicamente, na ordem de baixa da restrição ao crédito do autor, não sendo esta medida considerada irreversível ou capaz de causar dano a parte agravante, até porque foram efetuados os depósitos judiciais dos valores incontroversos, os quais podem ser liberados, a requerimento do réu, nos termos do § 1o, art. 545, CPC. Outrossim, em sendo constatado que os valores consignados não são suficientes à quitação da dívida, e, não havendo complementação de pagamento, nova inclusão pode ser efetuada.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intimem-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora